Tribunal: TJDFT
Processo: 0756059-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0756059-24.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória (id. 257878950 dos autos originários n. 0711875-38.2025.8.07.0014) que deferiu a tutela de urgência para que os réus, dentre os quais a agravante, disponibilizem veículo reserva à autora-agravada até o julgamento da lide, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 120.000,00. Fundamentou o juízo a quo: A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nos termos do CDC, a responsabilidade dos fornecedores (fabricante e concessionária) é objetiva e solidária pelos vícios e defeitos do produto. 1. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris) A probabilidade do direito alegado pela Autora é evidenciada pela robusta documentação carreada aos autos, a qual demonstra o vício do produto desde a aquisição e a ineficácia das tentativas de reparo. O veículo, adquirido em março de 2025, um bem novo, começou a manifestar "graves defeitos de funcionamento" em abril de 2025. As Ordens de Serviço citadas na inicial (Ordem de Serviço no 11422107, 11422625, 11422496, 11423457, 11425187) comprovam que os vícios, especialmente aqueles ligados ao sistema de frenagem e anticolisão, são recorrentes e persistentes. Tais falhas envolvem a segurança, como o travamento completo do freio em movimento, fato que inclusive foi levado ao conhecimento do consultor da Volkswagen, Bruno Diniz, por meio de mensagens de WhatsApp, onde a Autora relatou que o carro "freou sozinho, travou" e que "por pouco não aconteceu um acidente". A situação descrita ultrapassa o prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no artigo 18, caput, do CDC, para que o fornecedor sane o vício. O veículo ficou imobilizado por períodos e, mesmo após múltiplas intervenções técnicas, retornou com as mesmas falhas, o que configura vício oculto de fabricação e falha na prestação do serviço. Ademais, a postura das Rés, notadamente a exigência da montadora Volkswagen em "ver o defeito acontecer" para reconhecê-lo, somada à recusa da concessionária em receber o veículo novamente, demonstra o descumprimento do dever de cooperação e boa-fé objetiva, bem como a falha na assistência pós-venda. Tais condutas violam diretamente o artigo 18 do CDC, que garante ao consumidor a opção pela substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento do preço, sem prejuízo de perdas e danos. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça corrobora a tese do vício oculto e a responsabilidade solidária. Conforme o Acórdão 1939902 (0700622-11.2024.8.07.0007, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024), o defeito que não é facilmente identificável à primeira vista, surgindo após o uso, configura vício oculto, e a recusa da requerida em reparar o vício, mesmo com a reclamação dentro do prazo de garantia, evidencia a obrigação de reparo. No presente caso, os defeitos no sistema de frenagem de um veículo zero quilômetro, reincidente após múltiplas tentativas de reparo, enquadram-se perfeitamente neste contexto de vício que compromete a segurança. 2. Do Perigo de Dano (Periculum in Mora) e da Reversibilidade da Medida O perigo de dano é manifesto e grave. A Autora, na qualidade de fisioterapeuta, necessita do veículo para o exercício de seu ofício. Contudo, a persistência dos defeitos no sistema de frenagem e segurança, com relatos de travamento do freio e alertas falsos de colisão, expõe a Requerente e terceiros a risco de acidente. O uso de um veículo que compromete a segurança em vias públicas representa um risco iminente, atual e contínuo, que não pode ser tolerado pela ordem jurídica, dado o potencial letal do vício. A pretensão principal da Autora é a substituição do veículo, medida de natureza irreversível em sede de cognição sumária. No entanto, o pleito alternativo para a disponibilização de um veículo reserva se coaduna integralmente com o requisito da reversibilidade da medida, conforme prevê o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. O fornecimento de um veículo em perfeitas condições, temporariamente, assegura o direito fundamental à locomoção da Autora, que depende do automóvel para o trabalho, e afasta o risco concreto de acidente decorrente da utilização do bem defeituoso. Esta medida garante o resultado útil do processo e mitiga o perigo de dano, sem antecipar o mérito da substituição ou restituição do valor pago, sendo plenamente reversível ao final da lide, caso o direito da Autora não seja confirmado. As Rés, em sua resposta ao PROCON/DF (Processo SEI no 00015-00026231/2025-31), já mencionaram a disponibilização de um veículo reserva como parte de suas tratativas, "com intuito de que a mesma consiga atender às suas necessidades diárias e garantir a sua locomoção durante o período de reparo do seu veículo". Embora a Autora tenha posteriormente alegado dificuldades e recusa da concessionária em receber o carro (mostrando o descaso e falta de coordenação), o reconhecimento anterior pelas Rés da necessidade de locomoção da consumidora e a própria natureza da falha (sistema de segurança) reforçam a necessidade da tutela ora pleiteada, na modalidade de veículo reserva. A medida alternativa requerida pela Autora é a mais adequada neste momento processual, por ser satisfativa do perigo de dano (retirando o veículo perigoso de circulação e garantindo a locomoção) e integralmente reversível, respeitando o equilíbrio entre os interesses das partes. DISPOSITIVO Ante o exposto, e com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de Tutela de Urgência em caráter incidental e alternativo, para determinar que os Requeridos, solidariamente, no prazo peremptório de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação desta decisão: 1. Disponibilizem à Requerente, KARLA FERRARI DE ABREU DE SOUSA GODOI, um veículo reserva de características e categoria similares, em perfeitas condições de uso e segurança, sem quaisquer ônus adicionais, custas de locação ou despesas que extrapolem a utilização do veículo, pelo tempo que perdurar o presente processo e a lide for julgada por este Douto Juízo. Fixo o prazo de 5 dias úteis para as rés provarem a disponibilização de um veículo reserva à autora, descrevendo a marca e modelo, que deve ser igual ou superior ao adquirido. O descumprimento injustificado de qualquer das determinações acima ensejará a aplicação de multa diária, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), por ora, limitada a R$ 120.000,00. A montadora-agravante sustenta ausência de verossimilhança nas alegações da autora nem perigo de dano atual. Afirma que o veículo foi integralmente reparado antes da decisão, não existindo vício de fabricação, risco à segurança ou inadimplemento contratual. Alega que a manutenção da liminar impõe ônus desproporcional e irreversível, violando princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de configurar enriquecimento sem causa da autora, que se recusa a retirar o automóvel reparado. Aduz que “em nenhum momento houve resistência da agravante em promover os reparos necessários. Ao contrário, todas as medidas técnicas foram adotadas com diligência, transparência e sem ônus ao consumidor, em observância às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor e à política de qualidade da fabricante”. Acrescenta que “a parte demandante não conseguiu demonstrar, nos autos, que o vício alegado tenha decorrido de defeito de fabricação, limitando -se a alegações genéricas sobre a falha ocorrida. Como exposto, o problema decorreu de desgaste precoce por uso severo”. Invoca jurisprudência que reconhece a necessidade de dilação probatória para apuração de vícios e impossibilidade de concessão de tutela quando há perigo de irreversibilidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. De acordo com o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor tem trinta dias para sanar o vício do produto adquirido pelo consumidor. No caso, a autora-agravada relatou que, em 27/03/2025, comprou o carro T-Cross Sense TSI, 0 km, na concessionária-agravada, sendo que, poucos dias após a entrega, o veículo “passou a apresentar graves defeitos de funcionamento, especialmente relacionados ao sistema de frenagem e segurança, tornando impossível o uso regular do veículo e colocando em risco a integridade física da Autora e de terceiros”. Informou que levou o automóvel à concessionária, onde foram registradas oito ordens de serviço até outubro de 2025, mas o problema não foi resolvido. Do exame dos documentos acostados aos autos, verifico que as ordens de serviço citadas na exordial (id. 256821299 – p. 10/14 na origem) comprovam que os vícios ligados ao sistema de frenagem e anticolisão são recorrentes. Já as mensagens de WhatsApp trocadas com representantes da montadora-agravante e da concessionária-agravada atestam que a consumidora tentou, por diversas vezes, solucionar os problemas, sem sucesso (id. 256819094 na origem). Inclusive, em conversa com o consultor da Volkswagen, a autora-agravada contou que o veículo “freiou sozinho, travou e acendeu uma luz no painel” e que “por pouco não aconteceu um acidente” (id. 256819094 – p. 4 na origem). Além disso, o consultor da agravante confirmou que o alerta aceso no carro é referente ao sistema de freio e adverte que “o sistema de freio com anomalia é muito arriscado” (id. 256819094 – p. 5). Nesse cenário, manifesta a probabilidade do direito, uma vez demonstrado o risco da consumidora em utilizar o automóvel, frise-se, comprado 0km, com problemas no sistema de freios. Por outro lado, o perigo da demora também se mostra presente. Conforme pontuado na decisão atacada, “O fornecimento de um veículo em perfeitas condições, temporariamente, assegura o direito fundamental à locomoção da Autora, que depende do automóvel para o trabalho, e afasta o risco concreto de acidente decorrente da utilização do bem defeituoso”. Por fim, não há falar em irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto a medida determinada pode ser integralmente ressarcida, caso o direito da autora-agravada não seja confirmado ao final da demanda. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator